Tribunal: TJES
Processo: 5000451-23.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP) à pena de 7 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 204 dias-multa. O Parquet requer a fixação de indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, do CPP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redução da pena, regime mais brando e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria delitiva, especialmente diante de reconhecimento fotográfico e ausência de reconhecimento em juízo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado comportam alteração; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima à vítima sem pedido expresso e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando observado o art. 226 do CPP e corroborado por provas produzidas sob contraditório, é apto a sustentar a autoria delitiva.

4- A vítima confirma em juízo o reconhecimento anterior e descreve de forma coerente e detalhada a dinâmica do crime, conferindo credibilidade à imputação.

5- A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6- O conjunto probatório, incluindo reconhecimento e depoimento judicial, demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade do delito.

7- A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de antecedentes desfavoráveis.

8- A agravante da reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase.

9- A causa de aumento pelo emprego de arma branca autoriza a majoração na terceira fase, nos termos do art. 157, § 2º, VII, do CP.

10- O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não estando vinculado exclusivamente ao quantum da pena.

11- A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

12- A ausência desses requisitos na inicial acusatória impede o arbitramento de indenização.

13- O pedido de majoração de honorários resta prejudicado, pois já fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico, quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por provas judiciais, é apto a fundamentar condenação. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório. 3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais gravoso. 4. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-23.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUFARLEY DA SILVA BARROS e outros

APELADO: JUFARLEY DA SILVA BARROS e outros

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP) à pena de 7 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 204 dias-multa. O Parquet requer a fixação de indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, do CPP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redução da pena, regime mais brando e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria delitiva, especialmente diante de reconhecimento fotográfico e ausência de reconhecimento em juízo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado comportam alteração; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima à vítima sem pedido expresso e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando observado o art. 226 do CPP e corroborado por provas produzidas sob contraditório, é apto a sustentar a autoria delitiva.

4- A vítima confirma em juízo o reconhecimento anterior e descreve de forma coerente e detalhada a dinâmica do crime, conferindo credibilidade à imputação.

5- A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6- O conjunto probatório, incluindo reconhecimento e depoimento judicial, demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade do delito.

7- A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de antecedentes desfavoráveis.

8- A agravante da reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase.

9- A causa de aumento pelo emprego de arma branca autoriza a majoração na terceira fase, nos termos do art. 157, § 2º, VII, do CP.

10- O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não estando vinculado exclusivamente ao quantum da pena.

11- A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

12- A ausência desses requisitos na inicial acusatória impede o arbitramento de indenização.

13- O pedido de majoração de honorários resta prejudicado, pois já fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico, quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por provas judiciais, é apto a fundamentar condenação.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais gravoso.

4. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JUFARLEY DA SILVA BARROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal,

à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais causados em decorrência de sua ação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. (id.
18811478
).

O réu, por sua vez, sustenta a inexistência de provas para a condenação argumentando que a vítima não reconheceu o réu em Juízo e que o
reconhecimento por fotografia é prova frágil e não pode ser a base única para a condenação
.
Requer ainda a redução da pena, a fixação de regime mais brando e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id.
18811485
).

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público (id.
18811482
e
18811487
) pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
19015610
), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JUFARLEY DA SILVA BARROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal,

à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais causados em decorrência de sua ação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. (id.18811478).

O réu, por sua vez, sustenta a inexistência de provas para a condenação argumentando que a vítima não reconheceu o réu em Juízo e que o
reconhecimento por fotografia é prova frágil e não pode ser a base única para a condenação
.
Requer ainda a redução da pena, a fixação de regime mais brando e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 18811485).

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público (id. 18811482 e 18811487) pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 19015610), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Pois bem.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Jufarley da Silva Barros
, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2024, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca “faca”, subtraiu para si ou para outrem coisa móvel alheia, consistente em 01 (uma) bolsa, pertencente à vítima Edinalva Barbosa Araújo

Consta que:

“(...)na data dos fatos, a vítima estava abrindo o estabelecimento onde trabalha (Pianna Veículos) quando foi surpreendida pelo denunciado, que se aproximou em uma bicicleta e anunciou o roubo, afirmando que queria apenas o celular. Em seguida, o denunciado encostou as mãos na vítima e a ameaçou, exibindo uma faca. Diante da grave ameaça, a vítima informou que não estava com o celular. Nesse momento, o denunciado subtraiu a bolsa da vítima, que imediatamente correu para pedir ajuda. Ressalte-se que, ao perceber a formação de uma aglomeração de pessoas no local, o denunciado abandonou a bolsa da vítima e fugiu. Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar os fatos, levando consigo as imagens de videomonitoramento que captaram a ação criminosa. Durante as investigações, tanto a Autoridade Policial quanto a vítima reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo em questão, conforme registrado às fls. 16 (...)”

Vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso dos autos, na esfera policial, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico na forma do art. 226 do CPP, tendo apontado o réu como o autor do crime. Em Juízo, a vítima confirmou que na delegacia lhe foram mostradas várias fotos, tendo reconhecido o réu em uma delas. Narrou ainda com detalhes a dinâmica do crime, afirmando que estava chegando no seu trabalho quando o réu apareceu com uma faca da mão exigindo que ela entregasse o celular. Disse que passavam algumas mulheres do outro da rua que gritaram “assalto”, tendo, nesse, momento, conseguido se afastar do réu. Afirmou que o réu pegou sua mochila, mas, quando percebeu que estava sendo seguido por alguns carros, dispensou-a, sendo, em seguida, recuperada.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Diante de tal conjunto probatório,
resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação dos réus na prática do crime, devendo, pois, ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo a fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi devidamente exasperada pela valoração dos antecedentes, considerando a existência de condenação transitada em julgado. Assim, mantendo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1/6 e fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, presente a
a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual a pena foi majorada em 1/3 e fixada definitivamente em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias multa.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Quanto ao arbitramento de honorários do defensor dativo, observo que o magistrado já fixou o valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, restando prejudicado o pedido (id. 18811489).

Por seu turno, o
Parquet
requer a fixação de valor mínimo a título de reparação da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, não merece prosperar o pleito indenizatório.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.